Tribunal: TJDFT
Processo: 0735859-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735859-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERMINIO PEREIRA DA VITORIA REPRESENTANTE LEGAL: NORMA ALVES DA VITORIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ERMÍNIO PEREIRA DA VITÓRIA, contra decisão, proferida em cumprimento de sentença de ações coletivas (0711158-82.2023.8.07.0018), no qual contende com o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV. A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e remeteu os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 190185880, devendo ser atualizados nos termos do julgado, qual seja, correção monetária pela evolução do índice TR e incidência de 0,5% ao mês de juros de mora desde 01/04/2009; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 183956045 e o ressarcimento das custas processuais de ID 173470669 (ID 195755314): “I – Ciente da decisão de ID 179753571, proferida pelo Desembargador Relator JOÃO EGMONT, da 2a Turma Cível, que deu provimento ao AGI n. 0750186-14.2023.8.07.0000, nos seguintes termos: “Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular ao feito de origem.” Assim, passo a análise da impugnação ao cumprimento individual de sentença de ID 190249292. II - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL – IPREV em face do cumprimento individual de sentença requerido por ERMINIO PEREIRA DA VITÓRIA, representado por sua procuradora NORMA ALVES DA VITÓRIA, e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, por meio do qual pleiteia o recebimento do montante R$ 346.651,52, sendo R$ 346.389,29 referente ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria com base na carga horária de 40 horas semanais, no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, e R$ 262,23 as custas processuais, conforme planilha de ID 173470672. Aduz que é servidor público aposentado do quadro de pessoal do Distrito Federal, sendo filiado ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, que ajuizou ação de cobrança n. 2015.01.1.125134-3 (PJE n. 0033881-20.2015.8.07.0018), que tramitou perante a 8a Vara da Fazenda Pública, visando garantir os efeitos patrimoniais pretéritos ao cumprimento da ordem deferida no mandado de segurança e retroativos à data da edição do Decreto n. 24.357/2004, que regulamentou a Lei n. 2.663/2001, por força do que dispõem as Súmulas 269 e 271, ambas do Supremo Tribunal Federal, bem como do art. 14, § 4°, da Lei n. 12.016/2009. A parte executada apresentou a impugnação de ID 190249292 instruída com a planilha de cálculo de ID 190249293. Inicialmente, suscita ilegitimidade ativa do exequente MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA afirmando que não é servidor público distrital defendido pelo sindicato. Aduz que a responsabilidade do DISTRITO FEDERAL é apenas subsidiária. No mérito, alega que o cálculo apresentado pela parte autora apresenta divergência em relação ao apurado por sua Gerência de Cálculos, que aplicou correção monetária pelo índice TR. Informa o excesso de R$ 162.406,93 e como devido o valor R$ 184.244,59, sendo R$ 183.982,36 o valor principal e R$ 262,23 as custas processuais. Em resposta de ID 194567107, a parte exequente discorda das alegações dos executados e requer i) o indeferimento da impugnação; e ii) a fixação dos honorários sucumbenciais, conforme v. acórdão n. 975313. É a síntese do necessário. Decido. Ilegitimidade Ativa III – Quanto a alegação de ilegitimidade ativa do exequente MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, não deve prosperar. Ao contrário do alegado, MARCONI é patrono do 1o exequente e pleiteia a fixação da verba sucumbencial, nos seguintes termos: “Outrossim, requer o 2o requerente a fixação dos honorários de sucumbência diferidos pelo acórdão de fl. 192-v. dos autos do processo físico para a fase de liquidação/cumprimento de sentença, nos percentuais previstos no § 3o, do artigo 85, do CPC com a majoração em 10% a título de honorários recursais na forma determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do acórdão de fls. 267-v.” Assim, REJEITA-SE esta preliminar. Mérito IV – A parte exequente apresentou pedido de cumprimento individual de sentença com base no julgamento parcialmente procedente da ação de conhecimento n. 2015.01.1.125134-3, que assim decidiu: “Em face das considerações alinhadas, excluo o segundo réu e JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO, para condenar o réu ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação, nos moldes do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Leo no 11.960/2009 e, de conseqüência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.” (sentença de ID 173470674 – fls. 59/65) As partes interpuseram recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 975313, da 2a Turma Cível (ID 173470674 – fls. 69/89), dado parcial provimento ao recurso, nos seguintes termos: “Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso do autor, apenas para fixar como termo inicial para incidência de juros de mora a notificação da autoridade impetrada no Mandado de Segurança no 2009.00.2.001320-7. Rel. Des. Mário Machado, e nego provimento ao recurso dos requeridos.” A parte executada se insurgiu contra o índice de correção monetária utilizado nos cálculos iniciais alegando ser devida a utilização da Taxa Referencial – TR e a Taxa Selic a partir de 09/12/2021. Tem razão em parte. Quanto ao índice de correção monetária, a sentença de ID 173470674 (fls. 59/65), transitada em julgado em 27/09/2018 (certidão de ID 173470674 – fl. 115), que não foi reparada na fase recursal neste ponto, definiu o índice e o percentual de juros de mora a serem utilizados na apuração do valor da obrigação com base no art. 1o-F da Lei 9.494/97. Ressalte-se que o Tema 733 da Repercussão Geral foi taxativo ao afirmar que “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial”. Nesses termos, em razão da coisa julgada, a forma de correção monetária estabelecida no julgado deve ser mantida, em observância ao Tema 733 do STF. O cotejo das planilhas de ID 173470672 e ID 190185880 demonstra que a parte exequente não informou expressamente o índice utilizado para correção monetária dos valores e aplicou juros da poupança desde 01/04/2009 até 30/11/2021; e sem juros a partir de 01/12/2021 em diante. Os executados, por sua vez, corrigiram os valores pela evolução da TR e juros da poupança de 01/04/2009 até 30/11/2021 e a Taxa Selic a partir de 09/12/2021. Ainda, não incluíram o cálculo dos honorários advocatícios da fase executiva fixados na decisão de ID 183956045. Quanto a aplicação da EC 113/2021, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da sua publicação, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de a decisão exequenda ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (11/03/2020), conforme já analisado, a forma de correção monetária disposta no julgado deve ser observada. No que se refere ao pedido de fixação dos honorários de sucumbência, nos termos do acórdão de ID 173470674 (fls. 69/89), não merece acolhida. A determinação constante no referido acórdão se refere ao patrocínio da ação coletiva na fase de conhecimento devendo a verba sucumbencial ser pleiteada no Juízo de origem. Ainda, a decisão de ID 183956045 fixou honorários sucumbenciais de 10% relativos a fase executiva individual e eventual nova fixação de honorários incorreria em bis in idem. Nesse sentir é o entendimento deste Tribunal: “INDIVIDUAL DE DEMANDA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA DE ORIGEM. 1. Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento devem ser executados pelo patrono do sindicato que atuou na causa coletiva, por prevenção ao juízo onde formado o título, porquanto diversos cumprimentos individuais de sentença foram manejados requerendo a mesma verba, o que implicaria em evidente bis in idem. 2. Em razão da excepcionalidade da hipótese, a verba honorária de sucumbência referente à fase de conhecimento deve ser pleiteada no juízo da demanda coletiva de origem, em módulo próprio de cumprimento de sentença. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1237111, 07224177020198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 2/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. PERTINÊNCIA SUBMETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO PROVIDO EM PARTE. 1. Não obstante o Distrito Federal tenha sido excluído da lide na sentença exequenda, por ocasião do julgamento da apelação, foi novamente incluído, razão pela qual deve responder passivamente pelo débito exequendo decorrente da sentença condenatória. 2. Os honorários da fase de conhecimento foram fixados em favor dos causídicos que atuaram na ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA e, portanto, possuem pertinência apenas em relação àqueles autos. A pretensão de que sejam fixados, no procedimento de cumprimento de sentença proposto individualmente, honorários de sucumbência referente à fase pretérita, mesmo que sob o mesmo patrocínio, se mostra em desconformidade com o título exequendo, em especial a retificação procedida de ofício no acórdão exequendo. 3. Somente com a liquidação da sentença, poderá ser aferido o montante efetivamente pago a cada um dos beneficiários da sentença/acórdão condenatório da ação coletiva, e, em consequência, poderá ser calculado os valores devidos aos causídicos à título de verba sucumbencial referente à fase de conhecimento. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1247456, 07215541720198070000, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, no que tange a alegação do DISTRITO FEDERAL de que a sua responsabilidade é apenas subsidiária, tem razão. Note-se que a sentença, dentre outros, foi reformada no ponto em que consignou que o pagamento de passivos previdenciários seria de responsabilidade exclusiva do IPREV/DF. Nesses termos, esclareceu o seguinte: “Como se infere, embora a gestão dos recursos do regime de previdência dos servidores esteja a cargo do IPREV/DF, remanesce a autarquia vinculada ao Distrito Federal, que garante qualquer insuficiência, em responsabilidade subsidiária. Dessa maneira, ainda que se trate de responsabilidade subsidiária, é nítida a legitimidade do Distrito Federal para compor as lides previdenciárias que envolvem o IPREV/DF, dado que poderá arcar com a condenação na falta da autarquia.” Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. V – Diante do exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL – IPREV. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 190185880, devendo ser atualizados nos termos do julgado, qual seja, correção monetária pela evolução do índice TR e incidência de 0,5% ao mês de juros de mora desde 01/04/2009; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 183956045 e o ressarcimento das custas processuais de ID 173470669. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: CINCO DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. Intimem-se”. Em seu recurso, o agravante afirma que, quanto ao índice de correção monetária é equivocada a aplicação do Tema 733 para afastar a incidência do que foi decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, porquanto a questão concernente à correção monetária é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada. Com efeito, aduz que o caso dos autos, contudo, é diverso e não encontra óbice no Tema 733, subsumindo-se, na verdade, ao Tema 1170 (RE 1.317.982 ES), recentemente julgado pelo Supremo Tribunal Federal, porque diferentemente do que ocorreu com os honorários advocatícios, a correção monetária traduz, conforme dito, questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, podendo ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo. Assevera que não observou o juízo a quo a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, caso do RE 870.947, e agora da ADI 5348, na forma prevista no art. 102, §2o, da CF/88. Assim, requer concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do agravante e determinar ao juízo a quo que: a) remeta os autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, e, consequentemente, determine a expedição/retificação dos requisitórios cabíveis; e, b) fixe os honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido mais 2% (dois por cento) a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.711.432/DF. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo foi devidamente recolhido (ID 63361364). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, sendo dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a cumprimento individual de sentença requerido por ERMINIO PEREIRA DA VITÓRIA, por meio do qual pleiteia o recebimento do montante R$ 346.651,52, sendo R$ 346.389,29 referente ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria com base na carga horária de 40 horas semanais, no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, e R$ 262,23 as custas processuais. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A Corte Superior entendeu ser vedado o fracionamento de crédito dos honorários fixados de forma global em ação coletiva executados com base no valor das execuções individuais, nos termos do RE no 1.309.081, julgado sob o regime de recurso repetitivo – Tema 1.142/STF. Confira-se: “No tocante à verba honorária, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com o entendimento firmado perante esta Corte Superior e pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 1.309.081 (Repercussão Geral - Tema 1.142), no sentido de que não é lícita a execução com base no valor das execuções individuais, devendo os honorários sucumbenciais fixados em ação coletiva ser liquidados e executados como um crédito único e indivisível, sob pena de afronta ao § 8o do art. 100 da Constituição Federal. Confira-se precedente desta Corte Superior: AgInt no REsp 1934202/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 22/10/2021. (...) Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, c/c o art. 255, § 4o, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial, nos termos da fundamentação, a fim de que o Tribunal de origem adeque seu entendimento ao deste STJ”. (ID 32325849 - Pág. 13/14.) - g.n. DA CORREÇÃO MONETÁRIA A tese firmada no julgamento do RE n° 1.317.982, julgado sob o regime de recurso repetitivo – Tema 1.170/STF, ressalta justamente a modificação do parâmetro de atualização monetária sem importar em lesão à coisa julgada. Sobre o tema, o referido precedente qualificado, fixou o seguinte entendimento: “(...) A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1o-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. (RE 1317982, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 8/1/2024 - Tema 1.170/STF). Conforme se infere da tese definida em sede de Repercussão Geral, a modificação do parâmetro de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública não importa em lesão à coisa julgada, devendo ser aplicado o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, “mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. Outrossim, a aplicação da tese firmada deve ocorrer nos feitos, ainda já tenha operado a coisa julgada, seja com relação aos juros ou à atualização monetária. No caso, a parte exequente pleiteou o pagamento de valores relativo à diferença dos proventos de aposentadoria, com base na carga horária de 40 horas semanais, no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, além da fixação dos honorários de sucumbência nos autos da ação coletiva (2015.01.1.125134-3), tendo sido estabelecida a correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação, nos moldes do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009. conforme decidido pela Suprema Corte, cumpre salientar que as questões relativas aos consectários da mora, como incidência de multa e juros, consistem em matéria de ordem pública, podendo ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não sendo cabível a alegação de coisa julgada. Com efeito, o ICPA-E deve ser o índice utilizado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, por ser o mais adequado a refletir a desvalorização da moeda nos dias atuais. A partir de dezembro de 2021 deve ser implementada a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Portanto, a decisão agravada comporta reforma a fim de seja reconhecido como devida a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009 e da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021. Com base nessas premissas, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo para determinar a remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de que seja utilizado o índice de correção IPCA-e, a partir de 30/6/09, em substituição à TR.. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de agosto de 2024 18:44:43. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador